Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708581-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANCA EVANGELICA MENONITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALIANÇA EVANGÉLICA MENONITA opôs embargos de declaração (id. 34718256) da decisão desta Relatoria (id. 34361300) que indeferiu o efeito suspensivo. Alega o embargante-agravante que o documento de id. 77087886 é suficiente para demonstrar a imunidade tributária concedida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Requer seja sanada a omissão apontada e pugna pelo pronunciamento sobre o documento de id. 77087886, explicando por qual motivo esse documento não é válido para a comprovação da imunidade constitucional. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos do embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Ao contrário do alegado pela embargante, não é ônus do agravado-embargado demonstrar que a embargante-agravante não é entidade religiosa. O documento trazido pela embargante-agravante, intitulado “ato declaratório no 170, de 18/4/18”, por si só, não comprova a alegada imunidade, sendo necessária a dilação probatória e o respeito ao contraditório, a fim de se demonstrar que os requisitos para o deferimento da imunidade vindicada ainda persistem. Além disso, a dívida regularmente inscrita possui presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante-executada e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora